Tribunal: TJBA
Processo: 8134044-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134044-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIEL SANTOS DE SANTANA Advogado(s): APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado(s):THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR CONDUTA DO AUTOR. VENDA DO IMÓVEL ANTES DA DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização securitária, proposta em face de seguradora vinculada a contrato de financiamento habitacional celebrado com a Caixa Econômica Federal, sob o fundamento da ausência de prova técnica apta a comprovar os vícios construtivos alegados no imóvel segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento de improcedência por ausência de prova pericial, quando a perícia técnica, embora deferida, não pôde ser realizada em virtude da alienação do imóvel pelo próprio autor antes da diligência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial foi regularmente deferida pelo juízo de origem, com nomeação de perito e adoção das providências necessárias à sua realização, não havendo indeferimento imotivado ou arbitrário de prova. 4. A perícia técnica restou inviabilizada por fato imputável exclusivamente ao autor, que alienou o imóvel antes da realização da diligência, retirando do processo o próprio objeto da prova indispensável à demonstração dos vícios construtivos. 5. O princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de colaborar para a formação do convencimento judicial, não sendo admissível que a parte crie obstáculo probatório e, posteriormente, alegue cerceamento de defesa. 6. A prova pericial constitui o meio idôneo para a verificação de vícios estruturais, sua causa, extensão e eventual enquadramento na cobertura securitária, não sendo substituída por fotografias unilaterais, prova oral ou outros elementos indiretos. 7. A prova testemunhal é inadequada para comprovação de questões eminentemente técnicas, como falhas estruturais e infiltrações, legitimando seu indeferimento nos termos do art. 464, § 1º, I, do CPC. 8. A inversão do ônus da prova não dispensa a produção de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, nem autoriza a presunção automática da existência de sinistro coberto pela apólice. 9. A alienação do imóvel não afasta, em tese, o direito à indenização securitária, mas este depende da comprovação do sinistro, inexistente no caso concreto por ausência de prova técnica válida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por ausência de prova pericial quando a perícia, embora deferida, torna-se impossível por conduta imputável à própria parte autora. 2. A prova pericial é imprescindível para a comprovação de vícios construtivos e de sua eventual cobertura securitária, não podendo ser suprida por prova oral ou documental unilateral. 3. A inversão do ônus da prova não substitui a inexistência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 381 e 464, § 1º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8134044-93.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante ELIEL SANTOS DE SANTANA e Apelado CAIXA SEGURADORA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.